Tribunal: TJMT
Processo: 1031098-29.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031098-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI MARIA DA SILVA - CPF: 293.145.691-87 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1031098-29.2025.8.11.0001.

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: SUELI MARIA DA SILVA
.

Embargada:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA. LEGITIMIDADE DO CORTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela consumidora e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado e requer a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com eventual efeito modificativo, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão impugnado examinou com clareza e objetividade todos os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes para a solução da controvérsia, especialmente quanto à legitimidade da suspensão do fornecimento de água em razão da inadimplência da parte consumidora, devidamente notificada.

A fundamentação apresentada abordou expressamente a ausência de falha na prestação do serviço, afastando a responsabilidade civil e a pretensão de indenização por danos morais, com base na documentação juntada e na regularidade do corte.

A alegação de omissão pela parte embargante reflete apenas inconformismo com o desfecho da demanda, não sendo apta a caracterizar vício no julgado nos moldes exigidos pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A rejeição dos embargos de declaração é devida quando não demonstrado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

A decisão que reconhece a legitimidade da suspensão do fornecimento de água por inadimplência, devidamente notificada, encontra-se fundamentada e não comporta rediscussão em sede de embargos de declaração.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração com finalidade modificativa.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 357. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2024, DJE 01.03.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1072681-28.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 22.05.2025, DJE 22.05.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA - CORTE DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A reclamante requer indenização por danos morais ao alegar que a recorrida promoveu a suspensão na prestação do serviço de modo indevido.

3.

Pois bem. A recorrida apresentou em sua defesa documentos comerciais nos quais comprovam que o corte no dia 24.04.2025 (quinta-feira), pelo inadimplemento da fatura do mês 03/2025, com vencimento em 17.03.2025.

4.

A recorrida comprovou que houve a devida notificação sobre a possibilidade de corte com a fatura do mês de abril/2025.

5.

Sendo assim, o corte do fornecimento de água da parte autora é legítimo, pois, se deu por inadimplência do consumidor.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

7.

Nesse sentido, verbis:

Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DEVIDA DE SERVIÇOS. RELIGAÇÃO COM ÔNUS À CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido indenizatório moral, em razão de alegada suspensão indevida e de demora no restabelecimento do fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude da suspensão dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apresenta justificativa lícita para a suspensão do fornecimento de água, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O não pagamento de faturas devidas enseja a suspensão dos serviços, sem configurar ilícito ou falha na prestação de serviço.

O fornecimento de água é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão devida do fornecimento não configura falha na prestação de serviço e, não justificando a indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão devida do fornecimento de água em caso de não pagamento da contrapartida pecuniária e após o decurso do prazo de aviso de corte não configura falha na prestação de serviço e não enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

A parte consumidora quedou-se inadimplente com as faturas geradas em setembro e outubro de 2023. A concessionária de água realizou o aviso de possível suspensão e, em razão da inércia da consumidora em realizar o pagamento efetivou a suspensão dos serviços em 06/11/2024 às 13h39.

A consumidora realizou o pagamento em dinheiro, perante um correspondente bancário em 04/11/2023 às 09h23 – sábado. O pagamento foi compensado em 07/11/2023 e a consumidora pediu o restabelecimento do serviço em 07/11/2023. Registra-se que a companhia realizou o restabelecimento em 08/11/2023 às 10h17.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 357.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

(N.U 1072681-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

10.

É como voto.”

A parte autora entrou com um pedido de esclarecimento (chamado de Embargos de Declaração) alegando que a decisão anterior do Tribunal teria se baseado em uma informação incorreta.

Segundo ela, o corte do fornecimento de água feito pela empresa teria ocorrido por causa do não pagamento da conta com vencimento em 17 de abril de 2025, e não da fatura com vencimento em 17 de março de 2025, como teria entendido o Tribunal.

No entanto, ao analisarmos os documentos que estão no processo, ficou claro que a empresa responsável pelo fornecimento de água apresentou, desde a sua defesa inicial, documentos que comprovam que o corte ocorrido em 24 de abril de 2025 foi motivado pela fatura vencida em 17 de março de 2025.

Inclusive, no documento de notificação do corte (ID 197296667), consta que a dívida em aberto era justamente a de março. A própria empresa esclareceu isso também nas contrarrazões apresentadas no processo.

Assim, a decisão anterior está de acordo com as provas constantes nos autos, e não há qualquer erro a ser corrigido quanto aos fatos analisados.

É importante explicar que mesmo que o corte tivesse ocorrido por conta da fatura de abril de 2025, isso não mudaria o resultado do julgamento. A lei federal que trata do serviço de saneamento básico (Lei nº 11.445/2007) permite o corte no fornecimento de água por falta de pagamento, desde que o consumidor seja avisado com antecedência, sem necessidade de um prazo mínimo entre o aviso e o corte.

A lei estadual mencionada pela parte autora (Lei nº 6.942/1997), que exige um prazo de 60 dias para o corte, não se sobrepõe à legislação federal, que é mais atual e trata especificamente do saneamento. Por isso, o Tribunal seguiu o entendimento de que o corte foi legal.

Além disso, vale destacar que este tipo de recurso (Embargos de Declaração) serve apenas para corrigir omissões, contradições, erros de digitação ou trechos obscuros. Não é permitido usá-lo apenas para tentar rediscutir ou mudar o resultado da decisão.

A decisão questionada está devidamente fundamentada, com análise clara de todos os pontos importantes do processo. O juiz ou tribunal não é obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando apresentar os motivos que sustentam a decisão.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025